Tribunal: TJMT
Processo: 0001002-03.2013.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001002-03.2013.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ATEVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 817.647.821-00 (AGRAVADO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29979036000140 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), RONALDO QUINTAO - CPF: 773.909.111-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INSS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Competem ao Juizado Especial da Fazenda Pública, ou à Vara que as suas vezes fizer, o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

Aplica-se a tese fixada, em incidente de resolução de demandas repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1) que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto da decisão por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.

O Agravante sustenta que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para processar e julgar feitos que versem sobre questões previdenciárias, envolvendo o INSS, porque a aludida Autarquia Federal não consta no rol do artigo 5o, inciso II, da Lei 12.153/2009.

Aduz que a Constituição da República, expressamente, dispõe que as causas previdenciárias serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio do segurado, nas hipóteses em que a Comarca não se situe em sede de Vara do Juízo Federal,
ex vi
do artigo 109, §3o, CFB/88.

Assevera que o artigo 20, da Lei 12.259/2001, vedou a extensão, ao Juízo Estadual, da possibilidade de propositura de ação previdenciária, perante o Juizado Especial, mesmo que da Fazenda Pública.

Ressalta que o Enunciado n. 8, do Fórum Nacional de Juízes Especiais (FONAJE), dispõe acerca da impossibilidade de o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – figurar no polo passivo, nas causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal.

O Agravado não apresentou suas contrarrazões. Id. 8387142.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2019